Tribunal: STF
Processo: ARE 1576555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Tributário e Constitucional. Mandado de segurança. Requer que o Município se abstenha de exigir o recolhimento de ISS antes da efetiva ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 45 do Código Tributário Municipal, nas hipóteses de pagamento antecipado anual de serviço educacional, na medida em que o serviço é prestado mensalmente.



    Sentença concessiva da segurança. Recurso da edilidade.



    Cinge-se a controvérsia à escorreita exigência do ISS, se quando do pagamento do serviço educacional pelo tomador com antecipação anual, ou quando da efetiva prestação do serviço.



    É cediço o cabimento do mandado de segurança contra efeitos concretos de ato normativo, no caso, do artigo 45 da Lei Municipal n.° 691/84, afastando-se a alegação de se tratar de mandamus impetrado contra lei em tese, na forma da Súmula 266/STF.



    Nesse sentido é a jurisprudência consolidada o STJ: (AgInt no REsp n. 1.780.219/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021); (RMS n. 22.499/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/10/2008, DJe de 3/11/2008).



    Conforme estabelece o art. 1º da LC n. 116/03, o fato gerador do ISSQN é a efetiva prestação do serviço constante da lista anexa.



    Assim, nos serviços que implicam execução continuada, como os prestados por estabelecimento de ensino, é forçoso reconhecer que o fato gerador do ISSQN somente se verifica com a efetiva prestação do serviço.



    A propósito, o STJ tem reiterada jurisprudência no sentido de o ISSQN ter por base a efetiva prestação do serviço, a teor do art. 1° da LC n.° 116/03: (REsp n. 159.861/SP,relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 13/10/1998, DJ de 14/12/1998, p. 109.); (REsp n. 1.804.666/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 21/5/2019).



    Nesse passo, a exigência do recolhimento antecipado do ISS, quando do pagamento do serviço educacional pelo tomador com antecipação anual, fere o direito líquido e certo do prestador do serviço de recolher o tributo apenas após a sua efetiva prestação, de modo que a não merece reforma a douta sentença impugnada.



    Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente